Tribunal: CARF
Processo: 11040.904419/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.904419/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.329 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
POLISULCOMERCIAL AGRICOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. PROVA DO CRÉDITO.
Comprovado o valor do débito correspondente ao excesso de recolhimento
alegado, evidenciando o pagamento a maior, reconhece-se a liquidez e certeza
do direito creditório decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 08/11/2007 (fls. 130 a 151), referente a crédito de pagamento a maior do IRPJ, código 3373,
efetuado 30/04/2007, período de apuração de 31/03/2007. Do pagamento no valor de R$
85.825,05 pleiteia-se crédito de R$ 27.606,86.
O Despacho Decisório (fl. 24) não homologou a compensação declarada, uma vez
que o DARF indicado havia sido localizado mas se encontrava integralmente utilizado para
quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para a compensação informada
na DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.904419/2009-29
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904419/2009-29

Em Manifestação de Inconformidade (fl. 29), a empresa alegou que na DCTF
referente ao primeiro semestre de 2007 (fls. 20 a 24), entregue em 18/09/2008, informou valor de
débito de IRPJ equivocado. Que retificou a DCTF em 12/11/2009 (após o Despacho Decisório),
corrigindo o erro, informando o débito de IRPJ correto (DCTF retificadora fls. 35 a 51). A
diferença está no débito do 1o trimestre, retificado de R$ 85.825,05 para R$ 58.218,18 (diferença
pleiteada de R$ 27.606,87). Anexou, às fls. 52 a 85, DIPJ retificadora referente ao ano-
calendário de 2007, apresentada em 11/11/2009 (após Despacho Decisório), informando também
IRPJ de R$ 58.218,18 para o 1o trimestre do ano (fl. 71).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 109 a 114 do presente processo (Acórdão 09-50.266, de 12/03/2014), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.

No voto, a decisão concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Alegou que o ônus da prova era
da interessada. Que a simples entrega de DCTF retificadora não tinha o condão de comprovar a
existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 118), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/04/2014 (recurso às
fls. 120 e 121, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Para comprovação, anexa novamente documentos já juntados à manifestação de
inconformidade: cópias de DCOMP, DCTF e DARF.
A Resolução no 1001-000.202, de 03/12/2019, deste colegiado (fls. 194 a 196),
pontuou que a empresa havia anexado ao processo apenas cópias de declarações disponíveis nos
sistemas da Receita Federal, já constantes no processo, bem como de DARF já localizado.
Esclareceu que a comprovação necessária seria a de que o valor de IRPJ devido
no 1o trimestre de 2007 era aquele informado na DCTF retificadora – R$ 58.218,18. Que a
DCTF era declaração com força de confissão de débitos, e por isso, após o Despacho Decisório,
a comprovação do erro cometido só era possível com base em registros contábeis-fiscais da
empresa.
Ponderou que, no entanto, a favor do contribuinte havia que se considerar que a
leitura atenta da decisão de primeira instância revelava que o julgador não havia esclarecido que
a prova necessária era aquela lastreada em registros contábeis e fiscais da empresa. Que
possivelmente por essa razão o Recurso Voluntário tivesse se limitado a repetir as alegações
anteriores, juntando declarações já anexadas. Assim, para que não restasse prejudicado o direito
à ampla defesa, considerou necessário que se desse ao sujeito passivo nova oportunidade de
anexar os registros contábeis-fiscais que comprovassem o valor de IRPJ devido, no 1o trimestre
de 2007, declarado na DCTF retificadora.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904419/2009-29

Concluiu por converter o julgamento em diligência, com o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) anexe cópia integral
das DIPJ original e retificadoras referentes ao primeiro trimestre de 2007; (ii)
comunique ao sujeito passivo a oportunidade de apresentar os registros contábeis-
fiscais que comprovem que o valor devido de IRPJ, no 1o trimestre de 2007, é aquele
declarado na DCTF retificadora.

A Delegacia de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre –
RS) anexou as DIPJ solicitadas (fls. 200 a 289) e intimou a empresa a apresentar os registros
contábeis-fiscais necessários (intimação à fl. 290). A Informação Fiscal, às fls. 348 e 349,
detalha o resultado do procedimento de diligência efetuado. Transcrevo-a parcialmente abaixo:
9. Desse modo, o contribuinte foi inicialmente intimado, consoante Temos de
Intimação EQREC3/RF10 no 1291/2020 (fl 290), a apresentar os documentos
contábeis-fiscais relacionados. Em atenção, juntou os documentos que constam das fls
293 a 341.
10. Nas cópias das folhas do Livro Diário correspondente ao 1o trimestre de 2007
pode-se verificar que consta o lançamento, no dia 31/03/07, de IRPJ a recolher no
valor de R$ 58.401,81 (fl 297).
11. Este valor de débito é o mesmo que o declarado na DIPJ original do contribuinte,
fls 200 a 244. Na DIPJ retificadora, fls 138 a 182, o valor do débito apurado
permanece o mesmo, porém há dedução do valor de R$ 183,62 a título de IRRF,
restando um valor a pagar de IRPJ de R$ 58.218,18.
12. O montante deduzido de IRRF foi confirmado por meio das Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) encaminhadas pelas fontes pagadoras em
que consta o contribuinte como beneficiário dos rendimentos, fls 344.
13. Deste modo, consoante o supra exposto e com base nos documentos constantes
deste processo, conclui-se que o débito a pagar a título de IRPJ, apurado no 1o
trimestre de 2007, é o declarado pelo contribuinte na DCTF retificadora e alcança o
montante de R$ 58.218,18.
14. Em pesquisa ao pagamento realizado às fls 243 a 245 verifica-se que este está
devidamente alocado ao débito declarado na DCTF retificadora, e o saldo pleiteado
pelo contribuinte, qual seja, R$ 27.606,86 encontra-se reservado ao presente processo.
15. Portanto, o valor passível de ser reconhecido ao contribuinte a título de pagamento
a maior de IRPJ 1o trimestre de 2007 é de R$ R$ 27.606,86.

Cientificado (fls. 350 e 355), o contribuinte não anexou considerações ou
documentos adicionais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.904419/2009-29

Como já havia sido consignado na Resolução no 1001-000.202, o recurso
apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a diligência efetuada comprovou que o valor de IRPJ devido
no primeiro trimestre de 2007 era, de fato, aquele informado pela empresa na DCTF retificadora
– 58.218,18. E concluiu que o valor passível de ser reconhecido ao contribuinte, a título de
pagamento a maior de IRPJ (DARF no valor de R$ 85.825,05), era de R$ 27.606,86 (valor
pleiteado em DCOMP).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital